Tribunal: TCU
Processo: 021.422/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades em pregão realizado para contratação de empresa especializada em gerenciamento de manutenção de frota de veículos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90203/2025, sob responsabilidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para contratação de empresa especializada em gerenciamento de manutenção de frota de veículos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.3. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que adote providências quanto aos itens abaixo e informe ao Tribunal, até a finalização da licitação atualmente em andamento e extinção do Contrato 56/2025, os encaminhamentos realizados: 9.3.1. promova a extinção do Contrato 56/2025, tão logo seja concluído o processo licitatório em trâmite no processo eletrônico SEI 23078.509070/2026-78 e efetivada a nova contratação, conforme estabelecido no item 13.2 da Cláusula 13a do referido Contrato; e 9.3.2. abstenha-se de prorrogar o Contrato 56/2025, decorrente do Pregão Eletrônico 90203/2025, firmado com a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 05.340.639/0001-30); 9.4. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações para que monitore o cumprimento do item 9.3 deste Acórdão, sendo autorizadas, desde já, a adoção das medidas saneadoras necessárias ao monitoramento; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 9.6. comunicar a prolação do presente Acórdão à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, à sociedade empresária Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. e à denunciante; e 9.7. arquivar os presentes autos nos termos dos art. 169, II, do RITCU.